Tribunal: TJSP
Processo: 1003920-88.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Exercícios de 2017 a 2021 – Preliminar de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide – Caso concreto em que o apelante pediu pela antecipação do julgamento, manifestando desinteresse pela produção de provas na primeira instância - Alegação de nulidade do título executivo – Adequado preenchimento dos requisitos do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Exercícios de 2017 a 2021 – Preliminar de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide – Caso concreto em que o apelante pediu pela antecipação do julgamento, manifestando desinteresse pela produção de provas na primeira instância - Alegação de nulidade do título executivo – Adequado preenchimento dos requisitos do artigo 2o, §5o, III da Lei no 6.830/80 e do artigo 202, III do CTN – Higidez do título executivo, o qual, inclusive, bem possibilitou seu direito de defesa, razão pela qual descabida a alegação de violação ao contraditório e ampla defesa – Alegação de ilegitimidade passiva – Alienação fiduciária do bem não demonstrada pelo contribuinte – Imunidade Tributária – Descabimento – Banco do Brasil que é uma sociedade de economia mista e não faz jus a esse benefício - Sentença mantida - Recurso desprovido.